Tribunal: TJES
Processo: 5002262-30.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002262-30.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETH LUIZA DA SILVA MELLO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002262-30.2020.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: ELIZABETH LUIZA DA SILVA MELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FRAUDE DETECTADA EM UM ÚNICO MEDIDOR DENTRO DE UM AGRUPAMENTO DE MEDIDORES. DESLIGAMENTO DE TODOS. SUSPENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando que na data de 21/08/2020 os técnicos da empresa requerida compareceram em sua residência (que é interligada com mais três apartamentos e uma padaria) para realizar uma inspeção e suspenderam o fornecimento de energia elétrica sem nenhuma irregularidade constatada. Foi necessário um gerador para amenizar os danos causados. Assim, busca indenização a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 14793963. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade do procedimento, alegando basicamente que foi detectada deficiência técnica pelo agrupamento de medidores, sendo esta medida para própria segurança dos usuários. Em sede recursal, busca a improcedência do pedido inicial e, caso mantida a condenação, a redução do valor indenizatório. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, CONDENO a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a pagar a parte autora ELIZABETH LUIZA DA SILVA MELLO, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Rejeito a preliminar de incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica, haja vista que a lide pode ser solucionado com a simples análise das provas documentais produzidas nos autos por ambas as partes. O TOI trazido ao ID nº 3038859 é inadequado para ser utilizado como fundamento para imposição de penalidades com o fito de indicar deficiência técnica. Digo isso devido ao fato de que a unidade consumidora recebia eneriga normalmente por parte da concessionária, sem qualquer problema, até que se constatara fraude praticada por terceiro, impondo a concessionária a realização de adequações de segurança que não solicitara anteriormente quando permitira o fornecimento de energia elétrica a unidade da recorrida. A recorrente não trouxe evidências materiais mínimas para averiguação de desvios do consumo ou inadequação do medidor, fiação ou demais equipamentos, que pudessem suscitar a mínima dúvida acerca da regularidade das instalações, e fazer reconhecer a necessidade de perícia complexa. Não basta para tanto a mera apresentação de relatórios de seus funcionários, pois estes pressupõem a existência de irregularidade do medidor, quando este fato é justamente o que se encontra sob controvérsia e discussão na presente demanda, situação que deveria ter sido demonstrada de forma adequada na seara administrativa. Ainda mais considerando, conforme previamente indicado, que a unidade consumidora recebia energia elétrica normalmente, sem que a recorrente tenha relatado qualquer problema de segurança, fazendo as referidas exigências, tão somente, após a fraude praticada por terceiro estranho ao feito, mas cujo medidor estava agrupado ao da recorrida, que não dera causa ao referido problema. A recorrente sequer explica o fato de ter fornecido anteriormente energia elétrica em padrão que apenas nesse momento afirma sofrer de problema de insegurança, o que obstaria a regularização do serviço. Dada a completa ausência de elementos a favor da tese da recorrida, forçoso o reconhecimento de que o TOI lavrado é inválido e a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma indevida. Com relação aos danos morais, a ausência de fornecimento de energia de forma indevida submeteu a Requerente a situação degradante, em razão da essencialidade do serviço para seu funcionamento. Dessa forma, entendo que a conduta da Requerida de não fornecer energia elétrica à Autora de forma indevida violou direito da personalidade da Requerente. O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com absoluta moderação, considerando a gravidade do dano suportado e a culpabilidade do agente que o causou, e, ainda, que a concessionária recorrente é contumaz neste tipo de conduta, apurando unilateralmente supostas irregularidades e procedendo a aplicação de penalidades descabidas de forma imediata. Nestes termos, o valor em questão não gerará enriquecimento sem causa, considerando a condição econômica do ofendido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.